Tribunal: STF
Processo: Rcl 33119
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATIVIDADE-FIM. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC Nº 16 E NO RE 760.931-RG. ANÁLISE DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PELA CORTE RECLAMADA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Cemig Distribuição S.A, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000862-66.2015.5.03.0056, no qual declarada ilícita a terceirização de mão de obra realizada entre a ora reclamante e a empresa contratada e reconhecido o direito ao tratamento isonômico entre os empregados da contratada com os da tomadora de serviços.
    2. A reclamante sustenta que, ao aplicar o enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    Defende, ainda, violação ao que decidido (i) na ADC nº 16, em que reconhecida a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que vedaria a responsabilidade subsidiária da administração pública e (ii) no RE nº 760.931-RG, no qual fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    3. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada até a decisão final na presente reclamação.
    4. A Defensoria Pública da União apresentou contestação, na qual aduz inexistir ofensa à Súmula Vinculante nº 10 ante a ausência de declaração de inconstitucionalidade da norma, tendo a Corte de origem se limitado a interpretar o dispositivo à luz da Constituição Federal.
    Ressalta não esgotadas as vias ordinárias, a impedir a análise da veiculada afronta ao RE nº 760.931-RG. Assevera a impossibilidade do reexame do quadro fático-probatório pela via da reclamação.
    Aduz inviável a análise de eventual afronta à ADC nº 16 ao fundamento de que o precedente não mais subsiste, tendo sido substituído pelo que estabelecido no RE nº 760.931-RG.
    5. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    6. Dispenso a intimação do Procuradora-Geral da República em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste tanto na desobediência da Súmula Vinculante nº 10 quanto na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG.
    3. Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADE-FIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia, nos termos da Tese Prevalecente nº 5 deste Regional. 
    […]
    Com efeito, a terceirização pode ser considerada lícita, mas apenas nos casos de trabalho temporário (Lei nº 6.019/74), de contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102/83), conservação e limpeza (Lei nº 5.645/70), bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio da tomadora de serviços, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula n. 331 do c. TST, que cuida de exceção numerus clausus. 
    Já a pura e simples intermediação de mão de obra sem qualquer justificativa plausível é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo se órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (itens I e II da Súmula 331 do c. TST), sob pena de ofensa à regra constitucional de investidura por concurso público (art. 37, II, da CR). 
    A impossibilidade de formação de vínculo com o órgão integrante da Administração Pública não impede, todavia, o direito às garantias salariais e indiretas decorrentes da aplicação das normas coletivas celebradas pela tomadora, bem como do próprio princípio da isonomia. 
    Vale registrar que a grande preocupação do ordenamento jurídico trabalhista é no sentido de se evitar que a mão de obra seja explorada por um terceiro intermediário como se fosse mercadoria, em afronta ao princípio constitucional da valorização do trabalho, propiciando, dessa forma, a conservação da fonte de trabalho, com o objetivo de dar segurança econômica, ao trabalhador e incorporá-lo ao organismo empresarial. 
    Pois bem. 
    No caso em tela, a prova pericial trazida aos autos, às fls. 1.056/1.119 constatou o trabalho do reclamante como eletricista em atividade-fim da empresa tomadora de serviços, apesar de não contemplar todas as atividades dos empregados da Cemig. 
    Por sua vez, o contrato firmado entre as duas primeiras reclamadas tem por objeto principal o atendimento a clientes internos e externos da CEMIG, potenciais clientes e quaisquer outros agentes implicados na comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos pela CEMIG, mormente o fornecimento de energia elétrica. 
    Sendo assim, não há dúvida de que o próprio contrato firmado entre as demandadas já demonstra a terceirização de atividades-fim da segunda ré (Cemig Distribuição S.A.), assim entendida a comercialização e exploração dos produtos por ela oferecidos. 
    Trata-se, portanto, de serviço integrado à dinâmica produtiva da beneficiária dos serviços, que sempre foi a destinatária principal dos serviços prestados, caracterizando o que a doutrina moderna denomina de subordinação estrutural. 
    Utilizar-se de mão de obra terceirizada para o único fim de reduzir custos é desrespeitar os princípios constitucionais fundamentais da pessoa humana, sobremodo os postulados de tutela do Direito do Trabalho. Não se pode esquecer, ademais, que o princípio básico da nossa ordem econômica é a valorização do trabalho humano, o que também ocorre com a nossa ordem social (artigos 170 e 193 da Constituição da República). 
    A transferência, para terceiros, de serviços que originalmente seriam executados por empregados da própria empresa só se justifica se isto não acarretar a liberação dessa entidade empresarial de realizar atividades consideradas fins, pois, do contrário, seria admissível a existência de uma empresa que cumpriria plenamente seus objetivos sociais e estatutários sem contar com nenhum empregado próprio. Isto, porém, constituiria absoluta negação dos princípios e das regras que constituem e são a razão de ser do Direito do Trabalho. 
    E nem se diga que a responsabilidade trabalhista da segunda reclamada estaria afastada pelo art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi declarada na ADC 16. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a responsabilidade da tomadora de serviços pelas obrigações trabalhistas aplica-se "inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista" (Súmula n. 331, item IV, do c. TST), tendo a Excelsa Corte apenas se pronunciado pelo exame concreto da situação. 
    Entendimento contrário não encontra respaldo constitucional, à medida que ofende o já mencionado princípio da valorização do trabalho humano. Ademais, as regras do direito do trabalho, nesse aspecto, constituem norma de ordem pública, além de configurarem regra especial, que prevalecem sobre a geral, segundo os princípios de hermenêutica. 
    Já a Lei nº 8.987/95, que disciplina a atuação das empresas concessionárias e permissionárias de serviço público em geral, é norma de Direito Administrativo e, como tal, não foi promulgada para regular matéria trabalhista e não pode ser interpretada e aplicada de forma literal e isolada, como se operasse em um vazio normativo. Por isso mesmo, a questão da licitude e dos efeitos da terceirização devem ser decididos por esta Especializada com base nos princípios e nas regras que norteiam o Direito do Trabalho, de forma a interpretá-la e, eventualmente, aplicá-la de modo a não esvaziar de sentido prático ou a negar vigência e eficácia às normas trabalhistas, com a aniquilação do próprio núcleo essencial do Direito do Trabalho - o princípio da proteção do trabalhador. 
    Desta feita, não se deve, ao interpretar o § 1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/95, que trata da possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço, expressão imprecisa e com significados diversos, concluir pela existência de autorização legal para a terceirização de quaisquer de suas atividades-fim. 
    Pelo exposto, outra não é conclusão de que a declaração de ilicitude da terceirização é medida imperativa. […]
    A pretensão isonômica também se faz possível ante a interpretação do artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República, que autoriza tratamento igualitário aos trabalhadores permanentes com aqueles avulsos. 
    Desta forma, deve-se conferir a igualdade de direitos àquele contratado por empresa interposta, inseridos no empreendimento explorado pela tomadora, tal como ocorre no caso em apreço em que demonstrado o exercício de funções que se inserem na atividade-fim da segunda ré, sendo irrelevante a identidade absoluta de funções. […]
    No que tange à alegada ausência de responsabilidade ou dos elementos da culpa a questão tem o seguinte deslinde: Considerando-se a ilicitude na terceirização ocorrida, a hipótese seria, a rigor, de formação do vínculo empregatício diretamente com a segunda reclamada, haja vista a fraude perpetrada, o que, entretanto, não pode ser aplicado ao caso dos autos, pela vedação contida no artigo 37, II, da CR/88. 
    Nesses casos, descabe perquirir sobre os elementos da culpa norteadora da responsabilidade subsidiária, não sendo de analisar a questão sob a ótica do art. 71 da Lei nº 8.666/93. 
    No caso concreto, não houve apenas e tão somente omissão quanto à fiscalização do contrato. A questão se mostra muito mais gravosa em razão da configuração de terceirização ilícita, circunstância que, mesmo não autorizando o reconhecimento de vínculo empregatício com ente da Administração, dá lugar à sua responsabilidade subsidiária, em relação às parcelas devidas. 
    Não se trata, portanto, de perquirir sobre a incidência dos efeitos da Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, ou da aplicabilidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, porquanto a questão não diz respeito a ausência de fiscalização contratual, mas de consequências decorrentes de ato ilícito. [...]”
    4. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa concessionária de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    5. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    6. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    7. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    8. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    9. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    10. De outro lado, em 26.4.2017, julgado o mérito da repercussão geral no bojo do Recurso Extraordinário 760.931, em que redator designado para o acórdão o Ministro Luiz Fux, esta Suprema Corte, por maioria, fixou a tese de que:
    "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". (destaquei)
    11. Reproduzo, na fração de interesse, excerto do acórdão, publicado em 12.9.2017, proferido no recurso extraordinário paradigma da repercussão geral:
    “7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. (RE 760931, Tribunal Pleno, DJe-206 12.9.2017 - destaquei)
    12. Nesse sentir, observado o julgamento do RE 760.931, tenho por corroborada a minha compreensão acerca do quanto decidido por esta Suprema Corte já ao exame da ADC 16 – precisamente a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8666/93 e a consequente inviabilidade da imputação automática da responsabilidade subsidiária à Administração Pública, como mera consequência do inadimplemento por parte da prestadora de serviços de direitos trabalhistas.
    13. A tese de repercussão geral fixada por esta Casa, além de reafirmar a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8666/93, nos moldes em que decidido ao exame da ADC 16, assenta não a absoluta irresponsabilidade da Administração Pública, na qualidade de tomadora dos serviços, mas, sim, a possibilidade de a ela se imputar - desde que tal não se opere automaticamente - a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas dos empregados.
    14. A vedação está, portanto, na imputação “automática” da responsabilidade, sem que reste evidenciada a conduta culposa – na modalidade in vigilando - da Administração Pública no cumprimento e/ou na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais (Lei nº 8.666/93), por parte da empresta prestadora.
    15. Obsta a tese da repercussão geral (Tema nº 246) que se impute a responsabilidade à Administração Pública tão somente como corolário do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, entendimento por mim já adotado inúmeras vezes, à luz das balizas anteriormente firmadas por esta Casa ao exame da ADC nº 16.
    16. Assim, entendo que o reconhecimento judicial da responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nas hipóteses em que, examinado o caso concreto, restar evidenciada conduta omissiva culposa, opera-se não somente em perfeita harmonia à tese da repercussão geral fixada no bojo do RE nº 760.931, como também ao quanto decidido na ADC nº 16, e, nesse sentido, em estrita conformidade com o ordenamento jurídico (Lei nº 8.666/93). 
    17. Respeitadas tais premissas, entendo que a decisão reclamada - ao concluir que a responsabilidade subsidiária é medida que se impõe como via alternativa para se evitar que o ilícito trabalhista favoreça aquele que indevidamente se beneficiou do labor do empregado -, reconheceu a incidência da responsabilidade subsidiária da tomadora pelos direitos trabalhistas, sem que a questão da culpa tenha sido analisada no caso concreto.
    18. Limitado, outrossim, o julgamento da ADC 16 a obstaculizar a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública - como mera decorrência do inadimplemento da prestadora de serviços -, não resultou enfrentada a questão da distribuição do ônus probatório, tampouco estabelecidas balizas para a apreciação da prova ao julgador, a inviabilizar o manejo da reclamação com espeque em alegada afronta à ADC 16 sob tais enfoques, conforme já decidido em várias reclamações: Rcl 14832/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19.11.2012 , Rcl 15194/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 18.3.2013, Rcl 15385/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.3.2013.
    19. No ponto, cumpre igualmente assentar que, ao julgamento do RE 760.931, esta Suprema Corte, muito embora tenha debatido aspectos acerca das regras de distribuição do ônus da prova na espécie, culminou por não fixar balizas, respeitada, a meu juízo, a soberania das instâncias ordinárias no exame do acervo fático-probatório, cujo revolvimento é de todo vedado na instância extraordinária, assim como no bojo da reclamação constitucional.
    20. Por outro lado, consabido que a via estreita da reclamação não pode ser utilizada para reexame do ato reclamado, porquanto não se presta à substituição de espécie recursal, não compete ao STF, na presente ação, aferir o acerto, ou não, da interpretação conferida pelo órgão fracionário do Tribunal reclamado aos aspectos fáticos constantes dos autos.
    21. Nesse contexto, torno a enfatizar que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços ocorreu de forma automática, sem que houvesse juízo de valoração dos elementos da responsabilidade subsidiária (da conduta do reclamante no seu dever de fiscalização do cumprimento de obrigação que lhe é imposta pela Lei 8.666/93) e em desobediência à Súmula Vinculante 10.
    22. Diante do exposto, com espeque no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida, em obediência ao que preceituado na ADC nº 16 e no RE 760.931, assim como em atenção à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora